Tribunal: TJDFT
Processo: 0764418-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO PROCESSADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
2. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
3. Na hipótese, a instituição credora (PagSeguro) confirmou, em resposta à reclamação do consumidor, que foi processado o pedido de quitação antecipada do empréstimo, mas depois afirmou que o boleto pago - que serviria para quitação - não era o correto, pois tinha como beneficiário outro banco.
4. Esse cenário indica que houve falha na prestação do serviço da instituição credora, pois ao processar o pedido de quitação antecipada da dívida, permitiu que terceiro tivesse conhecimento do pedido e acesso aos dados do consumidor, que possibilitaram a emissão do falso boleto.
5. A despeito disso, o Banco Inter (emissor do boleto) figurou como mero intermediário do pagamento e não detinha meios de identificar ou impedir a fraude.
6. Precedente: “A instituição financeira na qual o boleto foi pago não contribuiu para o sucesso da fraude perpetrada em desfavor da autora/recorrida. Não é possível imputar responsabilidade à agência bancária que funciona como intermediária do pagamento de boleto, haja vista que não inclui em sua atribuição a verificação da adequação entre o boleto que se paga e o destinatário dos valores. Não havendo incremento do risco, por sua conduta regular em servir como mera intermediária, não há se falar em responsabilidade pelo dano sofrido pela autora. (Acórdão 1600010, 07209921620218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022.)
7. Recurso do PagSeguro conhecido e desprovido. Recurso do Banco Inter conhecido e provido para excluir a condenação contra a instituição.
8. Recorrente PagSeguro condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação ao advogado do autor/recorrido.